Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE PARCIAL CONHECIMENTO DE UM RECURSO E DE NÃO CONHECIMENTO DE OUTRO REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto pela Defesa, mesmo que a ré tenha manifestado interesse em não recorrer, pois, segundo entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula no 705, do Supremo Tribunal Federal, havendo divergência de vontades entre o réu e a defesa, deve prevalecer o interesse da defesa. Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo essa divergência de vontades, deve prevalecer a de quem deseja recorrer.
2. Tendo as vítimas e os policiais trazido versões coerentes e complementares entre si, no sentido de que os Apelantes foram os autores do roubo e estando essas versões em conformidade com os elementos de informação contidos nos autos, inviável falar em absolvição.
3. Recursos conhecidos desprovidos.